Tribunal: STF
Processo: RE 89051
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E DE
COMODATO. RESCISAO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR
INADIMPLENCIA DA EMPRESA REVENDEDORA. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE
MULTA CONTRATUAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. JULGADOS
DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.